Tribunal: TCU
Processo: 025.972/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Ipubi/PE (gestões 2005-2008 e 2009-2012) contra acórdão que julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da impugnação total das despesas repassadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Francisco Rubensmário Chaves Siqueira contra o Acórdão 4133/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 4133/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.